Tribunal: TJDFT
Processo: 0742602-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. OFENSA À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MATERIAIS. NOVOS EMPRÉSTIMOS SEM OPERAR A PORTABILIDADE OFERECIDA. ALTERAÇÃO INDEVIDA DA PROPOSTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO. PECULIARIDADES DO CASO. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença a fim de evidenciar o confronto de teses sob pena de violação ao princípio da dialeticidade nos termos do dispõe o artigo 1.010 do CPC. 1.1. Hipótese em que, além do inconformismo, os apelantes apresentaram argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais argumentos prosperam ou não, análise que deve ser levada a efeito em sede de juízo de mérito.
2. De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 2.1. A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, é objetiva e funda-se na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor.
3. No caso, instituição financeira que, oferecendo portabilidade de dívida, não a cumpriu, alterando a oferta e gerando ao consumidor três dívidas no Banco réu e descontos indevidos em contracheque, ato ilícito ensejador da obrigação de indenizar por danos materiais e morais, conforme muito bem definido em sentença.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, definiu que a restituição em dobro do indébito prevista no Código consumerista independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. 4.1. No entanto, considerando a superação da jurisprudência aplicada pela Segunda Seção (direito privado), a Corte Especial do STJ decidiu modular os efeitos da tese fixada, ou seja, restringir a eficácia temporal dessa decisão, tendo definido que, para os contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos (bancários, de seguro, imobiliários e de plano de saúde), o entendimento somente poderá ser aplicado aos indébitos cobrados após a data da publicação do acórdão, ou seja, após 30.03.2021. 4.2. No que toca ao período anterior, os descontos indevidos submetem-se à modulação de efeitos da decisão, de forma que a devolução em dobro demandaria prova de manifesta má-fé da instituição bancária. 4.3. Conjunto probatório insuficiente para evidenciar a má-fé propriamente dita, e sim descumprimento dos termos presumidamente pactuados.
5. Hipótese em que o valor definido em relação aos danos morais revela-se incensurável, bem sopesados o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).
6. O termo inicial dos juros de mora é a partir da citação, por tratar-se de responsabilidade contratual (art. 405 do Código Civil).
7. Recursos conhecidos, desprovido o do réu e parcialmente provido o do autor.